Tribunal: TCU
Processo: 032.637/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em monitoramento do cumprimento de determinações e implementação de recomendações feitas por meio de acórdão prolatado em auditoria operacional realizada, com o objetivo de avaliar os controles internos do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), além dos meios e das estruturas de suporte aos processos finalísticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário (rel. Min.-Subst. André Luís de Carvalho), proferido no âmbito da Auditoria de Natureza Operacional realizada, no período de 22/2 a 13/6/2016, para avaliar os controles internos do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), em que se apreciam, nesta oportunidade, Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Sou da Paz, entidade admitida como Amicus Curiae no âmbito de processo apenso a estes autos (TC Processo 018.544/2020-7 ) , em que alega ocorrência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão 456/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno/TCU, não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Sou da Paz (peça 418), por não preencher os pressupostos legais e regimentais aplicáveis à espécie, mantendo-se inalterado o Acórdão 456/2025-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência deste Acordão ao embargante, aos seus representantes legalmente constituídos e ao Comando Logístico do Exército.